Tribunal: TJBA
Processo: 0000064-26.2010.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000064-26.2010.8.05.0040 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA YONEDE BORGES SILVA Advogado(s): VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE CAMAMU Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL DO MAGISTÉRIO. REGIME DIFERENCIADO DE TRABALHO. DIFERENÇAS SALARIAIS EM RAZÃO DE REMUNERAÇÃO INFERIOR À JORNADA DE 40 HORAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária proposta por servidora municipal do magistério de Camamu, na qual se pleiteava o pagamento de diferenças salariais relativas à jornada de 40 horas semanais efetivamente trabalhadas sob o regime diferenciado de trabalho, mas remuneradas com base na jornada de 20 horas acrescida de adicional (ARDIT), bem como o pagamento do 13º salário dos anos de 2004 a 2006 e o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes. O juízo de origem extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, ao julgar improcedente o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus ao recebimento de diferenças salariais em razão da remuneração inferior percebida pela jornada de 40 horas semanais exercida sob o regime diferenciado de trabalho, em comparação com a jornada regular de 40 horas; (ii) estabelecer se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas pleiteadas. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Municipal nº 480/98 autoriza o exercício da jornada de 40 horas semanais sob regime diferenciado de trabalho, mediante acréscimo de até 20 horas, mas não estipula que tal regime acarreta remuneração inferior àquela devida à jornada regular de 40 horas, o que evidencia ausência de fundamento legal para fixação de valores distintos por hora/aula. A análise dos contracheques da servidora comprova o desempenho de jornada equivalente a 40 horas semanais, sendo o pagamento do vencimento base e do ARDIT realizado de forma separada, com valor inferior ao que seria devido pela jornada regular integral. A jurisprudência da Corte confirma o direito à equiparação remuneratória nos casos em que a jornada de 40 horas é efetivamente cumprida sob regime diferenciado, desde que demonstrado o pagamento dissociado das parcelas salariais. A pretensão encontra limite na prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, sendo inexigíveis as verbas anteriores a 07/01/2005, considerando a data do ajuizamento da ação. A apuração do quantum devido deverá ocorrer na fase de liquidação de sentença, com compensação dos valores já pagos, aplicação de correção monetária e juros, respeitando o entendimento firmado no RE 870.947 quanto aos critérios de atualização, com aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021. A fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, deve ser postergada para a fase de liquidação, em razão da iliquidez da sentença e da presença da Fazenda Pública na lide. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O servidor municipal do magistério que exerce jornada de 40 horas semanais sob regime diferenciado de trabalho faz jus à equiparação remuneratória com a jornada regular de igual duração, quando demonstrado que o pagamento foi realizado de forma dissociada e inferior. A ausência de previsão legal para remuneração inferior no regime diferenciado impede a fixação de valores distintos de hora/aula para cargas horárias equivalentes. Aplica-se ao caso a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, sendo inexigíveis as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. A atualização dos valores devidos deve observar os critérios definidos pelo STF no RE 870.947, com aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir de 09/12/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, § 4º, II, e 487, I; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Municipal nº 480/98, arts. 12, §§ 1º e 4º, 44, IV, e 46. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0000079-92.2010.8.05.0040, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 27.03.2025; TJ-BA, APL nº 0000086-84.2010.8.05.0040, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 25.02.2016; STF, RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0000064-26.2010.8.05.0040, oriundos da Comarca de Camamu, em que figuram como apelante MARIA YONEDE BORGES SILVA e como apelado MUNICÍPIO DE CAMAMU. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator 03